Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733592-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Celso Scanavachi Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Scanavachi contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0737775-04.2021.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 50132762), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator